Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716652-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTO CARLOS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VALTO CARLOS SOUZA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a ação originária com base na Lei do Superendividamento, pois possui mais de 70% de sua renda comprometida com dívidas, o que inviabiliza seu sustento. Afirma que, embora aufira renda bruta nominalmente elevada, sua situação financeira concreta demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e familiar. Argumenta que a análise do pedido de gratuidade não deve se limitar ao critério objetivo de renda, mas considerar o elevado grau de endividamento, e que a decisão agravada não observou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nem os documentos que comprovam o comprometimento de seus rendimentos. Alega que a manutenção da decisão, que determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial, implica risco de dano grave e de difícil reparação, além de obstaculizar o acesso à justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o recurso versa sobre o direito à gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante na origem. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, embora não se constate, prima facie, de forma inequívoca, a plausibilidade da alegação de hipossuficiência deduzida pelo agravante para fins de concessão imediata do benefício em sede de antecipação de tutela recursal, verifica-se a presença do perigo de dano. O risco de dano grave ou de difícil reparação decorre diretamente da possibilidade de extinção prematura do processo originário, caso as custas não sejam recolhidas no prazo assinalado pelo Juízo de origem. Tal extinção inviabilizaria a análise do mérito da ação de repactuação de dívidas e do próprio direito à gratuidade postulado. Assim, a fim de evitar eventual prejuízo processual irreversível à parte agravante e garantir o exame aprofundado da questão pela Turma, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada neste momento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à determinação de recolhimento das custas iniciais e à consequência de indeferimento da petição inicial, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator